Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-41.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLVIDO POR MOTIVO DE TRÊS VEZES AUSENTE. INSUFICIÊNCIA.
1. A comprovação da mora depende do envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, devidamente recebida pelo devedor ou por terceiros.
2. Transcorrido em branco o prazo para emendar a inicial, seu indeferimento é medida que se impõe (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV).
3. Negou-se provimento ao apelo.